Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702106-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: TARCISIO GOMES CRUZ RECLAMADO: ANASTACIA BIZERRA DE SOUZA DECISÃO Reclamação criminal interposta à decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF, nos autos do Processo no 0709460-64.2025.8.07.0020, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas. A reclamação criminal constitui instrumento processual de utilização excepcional, destinado à correção de erro de procedimento, em hipóteses que, à míngua de recurso específico, possam gerar dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, não há previsão para interposição de reclamação como forma de impugnação das decisões proferidas nos Juizados Especiais. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aplicável de forma subsidiária, prevê no artigo 18, inciso VI, que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamações destinadas à resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. E a hipótese sob análise não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses regimentais. Ressalte-se que compete à Turma Recursal julgar os recursos oriundos dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, bem como os embargos de declaração opostos contra seus próprios acórdãos. O presente feito tem origem em processo que tramita perante Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, cuja competência é diversa daquela atribuída aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, conforme delimitado na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). No mesmo sentido: "Incompetente, pois, esta Corte Especial, para o conhecimento, processo e julgamento das ações e medidas correlatas, nos precisos termos do disposto no artigo 41, c/c o artigo 14, da Lei no 11.340/06" (Acórdão 662135, 20130020015787DVJ, Relator(a): JOSÉ GUILHERME, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, julgado em 12/03/2013, DJe 22/03/2013). Diante da ausência de previsão regimental e da incompetência da Turma Recursal para o julgamento de matéria oriunda de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, nego seguimento à presente Reclamação, determinando o seu arquivamento, nos termos do artigo 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006